Tribunal: TJMT
Processo: 1019409-82.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019409-82.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LVE EVENTOS LTDA - CNPJ: 29.472.931/0001-74 (RECORRENTE), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), HELLEN CRISTINA SILVA MOURA - CPF: 055.172.081-69 (RECORRIDO), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA
–
RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE FESTA DE FORMATURA - PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL PELA CONSUMIDORA – CLÁUSULA PENAL APLICÁVEL - ABUSIVIDADE EVIDENCIADA E RECONHECIDA NA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, IV, DO CDC – REDUÇÃO DA PENALIDADE AO PATAMAR DE 10% (DEZ POR CENTO) - CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO, COM DESCONTO DA MULTA RESCISÓRIA REDUZIDA – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 1131750311, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, para declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes, bem como condenou a reclamada a restituir à reclamante o valor de
R$
2.694,74
(dois mil seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos)
, equivalente a 90% (noventa por cento) do total pago, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir dos respectivos pagamentos, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta:

1)

A legalidade na cobrança da multa de 30%, por rescisão contratual unilateral;

2)

A inaplicabilidade da Lei n° 14.046/2020;

3)

O valor irrisório da multa arbitrada de 10% considerando os serviços efetivamente prestados – Agenciamento, captação de imagens, administração financeira e atendimento aos formandos.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, no dia
16/10/2019 (id. 131750273),
firmou contrato de agenciamento de festa de formatura com a demandada, pelo valor de
R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais)
,
tendo efetuado o pagamento do montante de
R$ 2.127,08 (dois mil e cento e vinte e sete reais e oito centavos)
.

Assevera que, em decorrência da pandemia de COVID-19, a data da festa foi adiada, sem o agendamento de nova data até a data de ajuizamento da ação, e ainda, não houve a realização do evento denominado “festa de meio advogado” que estava previsto para ocorrer no 5o semestre da faculdade.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, buscando a rescisão do contrato com a restituição integral do valor adimplido, contudo, não obteve êxito.

A demandada, por sua vez, alega a inaplicabilidade da Lei no 14.046/2020 e a legalidade da multa pela rescisão contratual unilateral, no percentual de 30% (trinta por cento).

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) Tem-se por pontos controvertidos: a) o motivo da rescisão contratual, b) a incidência da Lei no 14.046/2020 e c) o percentual a ser observado para fins de multa rescisória.

Quanto ao primeiro ponto a parte Autora imputa a parte Ré falta contratual pela ausência de cumprimento dos eventos fixados na avença, tal como, uma celebração que deveria ter ocorrido no 5o semestre.

No contrato pactuado entre as partes inexiste qualquer cláusula que estipule periodicidade ou meio na realização das reuniões seja com a turma ou com a comissão de formatura. As conversas juntadas aos autos evidenciam que a parte Ré estava em contato direito com os contratados não se justificando a rescisão contratual por violação dos deveres contratuais.

Extrai-se dos autos que a parte Autora e seus colegas, ao encaminharem o email solicitando a rescisão em março/2021 se encontravam no 7o semestre do curso de Direito, logo, o 5o semestre foi cursado no primeiro semestre de 2020, início da pandemia de COVID-19. Momento em que sequer cogitava a existência de vacinas, bem como a aglomeração de pessoas era legalmente vedada.

A pandemia de COVID-19 constitui fato público e notório, bem como imprevisível o que justifica a não realização de eventos naquele período. A título de ilustração apenas no primeiro semestre de 2020, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde
[1]
ocorreram 1.494 óbitos em razão da pandemia.

(...)

Concomitantemente para a aplicação devem estar presentes no caso concreto: (I) o cancelamento ou adiamento do evento, (II) que deveria ocorrer até 31/12/2021 e (III) por força da pandemia de COVID-19.

No caso concreto a previsão de conclusão do curso é dezembro/2023, portanto a festa de formatura está fora do prazo legal de incidência. Ao que se vislumbra a parte Autora apoia-se no pedido de cancelamento do contrato com base na não realização de um evento havendo justificativa legal e sanitária para sua não realização. Ademais, o pedido se deu em março/2021 quando o panorama se iniciava a melhorar com as campanhas de vacinação, porém as Requerente, e ao que tudo indica, seus colegas optaram pela extinção do vínculo ao invés de adiamento dos eventos quando o cenário epidemiológico estivesse mais favorável.

Por fim, quanto ao terceiro ponto assiste razão à parte Requerente. A cláusula quinta estipula que em caso de desistência se estabelece multa contratual no importe de 30% sobre o valor do contrato, porém ao longo de sua defesa a parte Ré não evidenciou nos autos os serviços que efetivamente prestou durante a vigência do negócio jurídico à justificar a retenção de aproximadamente 1/3 do valor total pactuado.

O art. 51, inciso IV, do CDC conceitua como abusiva a cláusula que fixa desvantagem exagerada ao consumidor. Se a retenção de 30% sobre o valor do contrato coloca a parte Autora em desvantagem excessiva, por outro lado a restituição integral pretendida coloca a parte Ré em igual posição.

Dadas as variáveis deve o magistrado, valendo-se dos os arts. 5o e 6o da Lei no 9.099/1995, abaixo transcrito, aplicar a indenização com base na equidade:

Art. 5o O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.

Art. 6o O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

Motivo pelo qual soa razoável e proporcional fixar a multa contratual pela rescisão em 10% sobre o valor total pago
. (...)”
(grifei)
.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

No caso, restou incontroverso nos autos que a reclamante, no dia
16/10/2019
, contratou os serviços da reclamada, bem como que buscou a sua rescisão, o que atraiu a incidência da multa contratual de 30% (trinta por cento) do valor do serviço (cláusula quinta –
id. 131750273
).

No entanto, apesar de lícita a cobrança de multa ante a rescisão do contrato pela reclamante, o
valor cobrado deve respeitar as normas protetivas do consumidor, de forma a não acarretar enriquecimento indevido para a reclamada.

Nesse contexto, impende destacar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, admite a legalidade da retenção de percentuais entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento).

À propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO PELO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto
.

3. A modificação do percentual fixado na origem demanda interpretação de cláusula contratual e reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis em recurso especial (Súmulas nos 5 e 7/STJ).

4. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp 1778992/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021) (grifei)

Assim, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante, razão pela qual a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022